Tribunal: TJPA
Processo: 0832112-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832112-31.2019.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO, ESTADO DO PARÁ, NILCE CONCEICAO SOUSA CHAGAS, NILSON GURJAO BARROS

APELADO: NILSON GURJAO BARROS, NILCE CONCEICAO SOUSA CHAGAS, ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DE DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ENFORCAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1.

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado do Pará a pagar indenização por danos morais aos demandantes, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte do filho dos autores, ocorrida em estabelecimento prisional. As partes interpuseram recursos de apelação.

2. De acordo com o requerido, o filho dos demandantes teria cometido suicídio nas dependências da Central de Triagem Metropolitana III, em Santa Izabel/PA, utilizando uma corda artesanal conhecida como “Tereza”. Conforme consta na certidão de óbito e no laudo de necropsia (ID’s 14241154 e 14241201), a morte do custodiado teve como causa asfixia-mecânica (enforcamento).

3.
O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado.

4. Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os seus deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento.

5. O óbito ocorrido dentro da unidade prisional, vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana. Tema 592 do STF.

6.

O valor da reparação deve ser arbitrado com observância da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, para cada um dos autores. O
quantum
indenizatório está em conformidade com a jurisprudência do TJPA.

7. Recursos de apelação conhecidos. Apelação do Estado desprovida. Apelo dos autores provido. Sentença parcialmente alterada, nos termos do provimento recursal.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 2/10/2023 a 10/10/2023, à unanimidade, em conhecer os recursos interpostos, negar provimento à apelação do Estado do Pará e dar provimento à apelação dos autores, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0832112-31.2019.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS DE APELAÇÃO

APELANTE / APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELANTES / APELADOS: NILSON GURJÃO BARROS e NILCE CONCEIÇÃO DE SOUSA CHAGAS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Tratam os autos de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 14241213) e por
NILSON GURJÃO BARROS e NILCE CONCEIÇÃO DE SOUSA CHAGAS
(ID 14241215) contra sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara da Fazenda de Belém (ID 14241210), que julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o ente federativo a pagar indenização por danos morais aos demandantes, no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em razão da morte do filho dos autores, ocorrida em estabelecimento prisional.

De acordo com a inicial, os requerentes
NILSON GURJÃO BARROS e NILCE CONCEIÇÃO DE SOUSA CHAGAS
eram pais de Nedson Chagas Barros, que faleceu em 1º/10/2018, numa cela da Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), em razão de suposto suicídio, ocasionado por enforcamento. Os autores pleitearam o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência da morte do filho.

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Estado ao
“pagamento do valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Autor (genitores)”
.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de apelação ID 14241213. Em suas razões recursais, alega, em síntese: a) inexistência do nexo de causalidade necessário à sua responsabilização, pois o evento danos foi ocasionado por suicídio; b) necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais. Após aduzir suas razões fáticas e jurídicas, o ente federativo pugna pelo provimento de seu recurso, com a consequente reforma da sentença atacada, de modo que o pedido formulado na inicial seja julgado improcedente ou o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Os demandantes interpuseram o recurso de apelação ID 14241215, arguindo, em resumo, a necessidade majoração do
quantum
indenizatório, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização. Por fim, requerem o provimento do recurso, de modo que seja efetivada a majoração pretendida.

Os demandantes apresentaram contrarrazões por meio da petição ID 14241218, refutando a pretensão recursal do ente federativo.

O Estado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 14241219.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo desprovimento dos recursos, nos termos do ID 14888699.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade dos recursos. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço dos recursos interpostos, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II. Mérito.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega, em síntese: a) inexistência do nexo de causalidade necessário à responsabilização do ente federativo, pois o evento danos foi ocasionado por suicídio; b) necessidade de aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais

Os demandantes, por sua vez, asseveram a necessidade majoração do
quantum
indenizatório, considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter pedagógico da indenização.

As controvérsias recursais consistem, portanto, em: a) definir se há responsabilidade do ente estatal no evento danoso; b) em caso positivo, avaliar o
quantum
indenizatório.

Sobre responsabilidade civil, a Constituição Federal trata, em seu art. 37, § 6º, nos seguintes termos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
(Grifo nosso).

O comando constitucional consagra a responsabilidade objetiva dos entes federados, bem ainda das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, em casos de danos oriundos de condutas de seus agentes. O fundamento de tal disposição reside na
teoria do risco administrativo
, segundo a qual o ente público, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando que a parte lesada comprove a relação causal entre o fato e dano suportado.

De acordo com os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, a "
responsabilidade objetiva é a obrigação de indenizar que incumbe a alguém em razão de um procedimento lícito ou ilícito que produziu uma lesão na esfera juridicamente protegida de outrem
", e completa dizendo que
"para configurá-la basta, pois, a mera relação causal entre o comportamento e o dano"
(BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Ed. Malheiros, 26ª edição, 2009, p. 995).

Com base na teoria da responsabilidade objetiva, portanto, é d
esnecessária,
a comprovação da culpa dos agentes supostamente causadores dos danos, bastando a prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido, para surgir o dever de indenizar por parte da administração pública.

No caso, os autos retratam que, em 1º/10/2018, o filho dos demandantes teria cometido suicídio, nas dependências da Central de Triagem Metropolitana III, em Santa Izabel/PA, utilizando uma corda artesanal conhecida como “Tereza”.

De acordo com a certidão de óbito e o laudo nercopsia que constam nos autos (ID’s 14241154 e 14241201), a morte do filho dos requerentes teve como causa asfixia-mecânica (enforcamento).

Por certo,
o fato ocorrido dentro do estabelecimento prisional vincula a Administração Pública, que possui o dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, o qual garante o respeito à integridade física e moral dos presos, com vistas à proteção da dignidade da pessoa humana
.

Nesse sentido, trago à baila os termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, relativa do
Tema 592:

“Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previstos no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”
. (Grifo nosso).

Destaco a ementa do RE 841526 RS (
leading case
):

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1.
A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo
, tanto
para as condutas
estatais comissivas quanto paras as
omissivas
, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2.
A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
5.
Ad impossibilia nemo tenetur
, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se
contra legem
e a
opinio doctorum
a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso. 8.
Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.
9.
In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.
10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

(STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)”. (Grifo nosso).

Segundo o Relator do recurso, Ministro Luiz Fux, até mesmo em casos de suicídio de presos é possível ficar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. Ainda que o fato tenha ocorrido por omissão, não é possível exonerar a responsabilidade estatal, pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos. Cita o teor incutido na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, a respeito da responsabilidade estatal de assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral:
“Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”
.

No caso concreto, o
de cujus
estava custodiado nas dependências Central de Triagem Metropolitana III (CTM III), no município de Santa Izabel do Pará/PA, quando foi encontrado morto.

Embora a sindicância realizada tenha concluído pela ocorrência de suicídio, não houve a realização de perícia no local do fato, o que torna, no mínimo, questionável a forma como se deu a morte do custodiado, sobretudo considerando a ausência de informações relevantes, como, por exemplo, os materiais utilizados para a confecção da corda, o número de presos na mesma cela e a existência de condições para que alguém pudesse organizar e realizar o próprio enforcamento, utilizando a estrutura daquele local.

Ainda que o suicídio tenha sido a efetiva causa da morte, a responsabilidade do Estado não pode ser afastada, considerando os seus deveres de proteção e de vigilância, os quais acarretam a obrigação de manter os presos em locais onde não seja possível pôr fim à própria vida, por meio de enforcamento.

Corroborando as assertivas acima, cito a Jurisprudência pátria sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE PRESO SOB SUA CUSTÓDIA. SUICÍDIO.

INDENIZAÇÃO. CONDUTA OMISSIVA DO ESTADO E DANO SOFRIDO. NEXO DE CAUSALIDADE. OCORRÊNCIA. PRECENDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(RE 1353167 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186

DIVULG 16-09-2022

PUBLIC 19-09-2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. MORTE DE PESSOA SOB A CUSTÓDIA DA POLÍCIA. NEXO CAUSAL. DEVER ESPECIAL DE PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5º, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 592/STF.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
No julgamento do RE n. 841.526 RG/RS, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "em caso de inobservância do seu dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento" (Tema n. 592/STF). 2. Na espécie, esta Corte Superior identificou o nexo causal entre a omissão dos agentes da Polícia Militar de Minas Gerais e o evento que culminou na morte de detento que encontrava-se sob sua custódia, afirmando a responsabilidade civil do Estado com base na inobservância do seu dever específico de proteção
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AREsp: 1717869 MG 2020/0150928-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/12/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/12/2021)”

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MORTE DE PRESO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE ESTATAL
. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 944, 927 E 945 DO CC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de ação objetivando indenização por danos morais e materiais em virtude da morte de preso sob custódia. Na sentença, julgaram-se procedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

(...)

III -
Consoante se verifica dos excertos colacionados do aresto vergastado, o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluiu pela responsabilidade objetiva do ente estatal do detento, em razão da omissão de seus agentes no cuidado e vigilância do custodiado, estando tal posicionamento em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia, presídio ou cadeia pública é objetiva, ainda que o mesmo tenha cometido suicídio, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança ao custodiados sob sua tutela. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.671.569 / SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 27/6/2017, DJe 30/6/2017; AgRg no AREsp n. 782.450/PE, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 27/10/2015, DJe 10/11/2015; AgRg no AREsp n. 528.911 / MA, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgamento 16/6/2015, DJe 25/6/2015
.

(...)

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.819.813/RO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 5/12/2019). (Grifo nosso).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento do STF no RE 841.526 (Tema 592) –
Indenização por morte de preso custodiado em estabelecimento penal - Atentado contra a própria vida por suicídio - Responsabilidade objetiva do Estado, que tem o dever de preservar a integridade física e moral dos presos - Nexo de causalidade demonstrado - Obrigação de indenizar a mãe por dano moral in re ipsa – Acórdão recorrido em conformidade com o acórdão paradigma do Tema 592 do STF
– Acórdão mantido.

(TJ-SP - AC: 00147229420118260344 SP 0014722-94.2011.8.26.0344, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 16/05/2022, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/05/2022)”

Nesta Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6ª DA CF/88
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Estado tem o dever objetivo de garantir a segurança de todos os que estiverem sob sua custódia no sistema carcerário, devendo tomar as providências necessárias para evitar qualquer atendado a sua integridade física, inclusive provocado por si mesmos.

2. Fica configurada a responsabilidade objetiva do Estado quando, por omissão dos agentes prisionais com seu dever objetivo de cuidado, custodiado do sistema prisional atenta contra a própria vida, utilizando elementos presentes na unidade carcerária para cometer suicídio, em aplicação da teoria do risco administrativo.

3. Configurado o nexo de causalidade entre a omissão indevida do Estado e a morte de custodiado no sistema carcerário, presente o dever de indenização aos parentes do morto, como reparação pelo sofrimento advindo da morte do ente querido.

4.Responsabilidade Objetiva do Estado. Artigo 37, §6º, da CF/88, o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento.

5.Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

6. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – Nº 0831261-89.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 18/07/2022)”.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO

1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022). (Grifo nosso).

Diante das evidências que os autos trazem, resta claro o nexo de causalidade entre a omissão do Estado e a morte do detento, porquanto certo, no caso, que o Poder Público ostenta o dever específico de agir para impedir esse tipo de ocorrência, obrigação legal da qual não se desincumbiu.

Não vislumbro, na hipótese, causa impeditiva da atuação protetiva do Estado, o que caracteriza a responsabilidade objetiva do ente público, consagrada no § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, cabendo-lhe, então, indenizar os autores pelo dano moral suportado com a morte de seu filho, de forma tão bruta e cruel, nas dependências da carceragem estatal.

Não merece reparo a sentença neste ponto. Passo à análise
do
quantum
indenizatório.

O valor da condenação em danos morais foi fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco) mil para cada um dos genitores do
de cujus
.

Na espécie, é certo que o valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, ou melhor, a dor da parte lesada, bem como a capacidade econômica do ente que cometeu o ato lesivo.

No contexto dos autos, em que há duas pessoas no polo ativo da ação, entendo que o valor arbitrado não atende a essa expectativa, porquanto a divisão da quantia resulta em uma indenização aquém do que se tem estabelecido como razoável para esse tipo de situação.

Destaco julgado do STJ em que se verifica o patamar indenizatório de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$100.000,00 (cem mil reais) considerado apto a compensar a dor provocada pela perda de parente em condições semelhantes a ora analisada:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO POR MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR IRRISÓRIO. POSSIBILIDADE
. 1. É objetiva a responsabilidade do Estado (art. 37, § 6º, da CF) em indenizar a família do detento que estava sob sua custódia e foi assassinado dentro da carceragem, visto que não cumpriu o dever constitucional de assegurar a integridade física do preso, conforme disposto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. 2.
A indenização por dano moral não é preço matemático, mas sim compensação parcial, aproximativa, pela dor injustamente provocada. É mecanismo que visa minorar o sofrimento da família diante do drama psicológico da perda afetiva e humilhação social à qual foi submetida, na dupla condição de parente e cidadã. Objetiva também dissuadir condutas assemelhadas, seja pelos responsáveis diretos, seja por terceiros em condição de praticá-las futuramente
. 3. No Recurso Especial, a parte recorrente requer elevação do valor arbitrado a título de danos morais. 4.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a revisão do valor da indenização somente é possível em casos excepcionais, quando exorbitante ou insignificante a importância arbitrada, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que, in casu, entendo que se configurou. 5.
Em situações semelhantes à dos autos, nas quais o Estado é condenado ao pagamento de danos morais em decorrência da morte de detento em unidade prisional, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem afirmado que não extrapolam os limites da razoabilidade os montantes indenizatórios fixados entre os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais).
6. Na espécie, o quantum indenizatório arbitrado pelo Tribunal do origem revela-se irrisório, por isso se deve afastar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. Mostra-se razoável e proporcional que se estabeleça o valor indenizatório em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a fim de adequar o montante da indenização aos parâmetros adotados pelo STJ em casos análogos. 8. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1888695 MG 2021/0131593-8, Data de Julgamento: 15/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2022)

Nessa linha, seguem os julgados desta Corte:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO 1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto.
Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
. 3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Proc. 0825495-55.2019.8.14.0301 - Ac. 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA
. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO NÃO ACOLHIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. DANOS MATERIAIS MANTIDOS NO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJPA – Proc. 0821507-60.2018.8.14.0301 - Ac. 7122495, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-08, Publicado em 2021-11-19)”

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE CUSTODIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, §6º, DA CF/88.
DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)
EM FAVOR DOS GENITORES DO
DE CUJUS
. R$25.000 (VINTE E CINCO MIL) PARA CADA AUTOR-GENITOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS INALTERADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS PARA O PATAMAR DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863164-79.2018.8.14.0301. RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
36ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público. Data de julgamento:12/12/2022)”.

Diante de tais considerações, levando em conta o fato de que a ação foi ajuizada pelos dois genitores do
de cujus
, entendo justo arbitrar a indenização por danos morais na quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
para cada requerente (pai e mãe), valor que se mostra em conformidade com os princípios constitucionais, pois não avilta a dignidade dos autores, nem extrapola a razoabilidade e a proporcionalidade
, tendo em vista a perda em comento e a capacidade econômica do ente público
.

Assim, enquanto o apelo do Estado não merece acolhimento, a pretensão recursal dos demandantes deve ser acolhida para majorar o
quantum
indenizatório.

Diante do exposto
, conheço dos recursos de apelação, nego provimento ao apelo do Estado do Pará e dou provimento ao recurso dos autores, arbitrando o valor do dano moral em
R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos demandantes
, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

A partir dos critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, 2 de outubro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/10/2023